Tribunal: TJSP
Processo: 1025494-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento – Hipótese em que, a despeito de ter ficado configurado evento de força maior, a isentar a companhia aérea ré pelo atraso, não ficou comprovada a assistência material ao passageiro – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC,

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento – Hipótese em que, a despeito de ter ficado configurado evento de força maior, a isentar a companhia aérea ré pelo atraso, não ficou comprovada a assistência material ao passageiro – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC) – Má prestação dos serviços caracterizada - Dano moral configurado - Valor da indenização fixado em R$2.500,00 - RECURSO PROVIDO.